Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600045-32.2022.6.16.0162
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
02/05/2023
Número: 0600045-32.2022.6.16.0162
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 26/10/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Requerimento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Petição Cível nº 0600045-32.2022.6.16.0162
que nos termos do artigo 98 da Lei 9.504/97 e do artigo 1º, § 1º, da Resolução TSE 22.747/08, julgou
procedente a pretensão da parte autora, para declarar o direito de Vagner do Reis Rosa à dispensa
do serviço pelo dobro de dias de convocação, que corresponde ao total de 04 (quatro) dias,
considerado o treinamento e o trabalho no dia da eleição (Reclamação por Vagner dos Reis Rosa
em face do Estado do Paraná, alegando que é servidor público estadual, ocupante do cargo efetivo
de agente penitenciário, e que foi convocado, por este Juízo, para o exercício da função de 1º
secretário nas eleições municipais de 2020, tendo participado de treinamento no dia 30/10/2020, e
exercida a respectiva função em 15/11/2020. Aduz o autor, ainda, que pleiteou administrativamente
a dispensa do trabalho prevista no artigo 98 da Lei 9.504/97, porém lhe foi negado tal pretensão
pelo setor de Recursos Humanos da Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão/PR com base em
Cota Administrativa nº 2174/2020 - AT/SESP). RE14 RE18
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ESTADO DO PARANA (RECORRENTE)
VAGNER DOS REIS ROSA (RECORRIDO)
DHIOGO RAPHAEL ANOIZ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43577854
28/04/2023
19:17
Acórdão
Acórdão

Num. 43577854 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/04/2023 19:17:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042819172617700000042540746
Número do documento: 23042819172617700000042540746
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/05/2023 12:40:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.920
RECURSO ELEITORAL NA PETIÇÃO CÍVEL 0600045-32.2022.6.16.0162 – Salto do Lontra –
PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: VAGNER DOS REIS ROSA
ADVOGADO: DHIOGO RAPHAEL ANOIZ - OAB/PR58623
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
RECURSO ELEITORAL. REQUERIMENTO DE DISPENSA DE DIAS
TRABALHADOS
EM
RAZÃO
DA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ELEITORAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA DIRIMIR
CONTROVÉRSIA ENTRE AS PARTES EM CASO DE DESACORDO.
ARTIGO 3º DA RESOLUÇÃO TSE N. 22.747/2008. PRESTAÇÃO EFETIVA
DE SERVIÇOS À JUSTIÇA ELEITORAL. RECONHECIMENTO DO
DIREITO A DISPENSA DO TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1. Trata-se de recurso eleitoral em face da respeitável sentença que julgou procedente o pedido e declarou o
direito do autor à dispensa do serviço pelo dobro do período da convocação.
2. Na hipótese de ausência de acordo entre as partes quanto à compensação, caberá ao Juiz Eleitoral aplicar
as normas previstas na legislação; não as havendo, resolverá a controvérsia com base nos princípios que
garantem a supremacia do serviço eleitoral, nos termos do artigo 3º da Resolução TSE n. 22.747/2008.
3. Em que pese a inconsistência na nomeação como mesário, o recorrido prestou, efetivamente, serviços à
Justiça Eleitoral por ter participado de treinamento em 30/10/2020 e trabalhado como secretário no 1º turno
das eleições de 2020, na data de 15/11/2020, fazendo jus, assim, a 4 (quatro) dias de folga
4. Recurso conhecido e não provido.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 43577854 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/04/2023 19:17:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042819172617700000042540746
Número do documento: 23042819172617700000042540746
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/05/2023 12:40:16
Curitiba, 27/04/2023
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Estado do Paraná em face da respeitável sentença proferida pelo
Juízo da 162ª Zona Eleitoral de Salto do Lontra/PR, que julgou procedente o pedido e declarou o direito de
Vagner dos Reis Rosa à dispensa do serviço pelo dobro do período da convocação, correspondente a 4
(quatro) dias, em razão de nomeação para prestação de serviços eleitorais, nas eleições de 2020 (ID
43228966).
Em suas razões recursais, o recorrente suscitou a incompetência absoluta da Justiça Eleitoral para deliberar
acerca do direito à dispensa do trabalho relacionada à prestação de serviço à Justiça Eleitoral. Afirmou que
se trata de competência da Justiça Estadual comum, eis que há de ser analisada a legalidade da Cota
Administrativa nº 2174/2020 – SESP/AT que veda o trabalho de agentes penitenciários em eleições.
Requereu, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para o fim de reconhecer a incompetência
absoluta da Justiça Eleitoral, anular a respeitável sentença e determinar a remessa do feito ao Juizado da
Fazenda Pública local.
Em sede de contrarrazões, o recorrido alegou, em síntese, que, embora tenha sido convocado e prestado
serviços nas eleições de 2020, teve seu pedido de dispensa do serviço do trabalho negado, sob o argumento
de que o regimento interno do órgão ao qual está vinculado proíbe a participação de agentes penitenciários
como mesários. Aduziu que a Justiça Eleitoral é competente para apreciação da matéria, eis que o rol
previsto no artigo 35 do Código Eleitoral não é taxativo. Asseverou que o presente caso não versa sobre a
legalidade da Cota Administrativa nº 2174/2020 – SESP/AT, mas sim sobre a concessão de dispensa do
serviço pelo dobro de dias de convocação, com fundamento no artigo 98 da Lei n. 9.504/97 e na Resolução
TSE n. 22.747/08. Destacou que, por força da matéria eleitoral abordada, trata-se de competência absoluta
inderrogável da Justiça Eleitoral. Requereu, desse modo, o desprovimento do recurso, para o fim de manter
a respeitável sentença exarada pelo Juízo da 162ª Zona Eleitoral de Salto do Lontra (ID 43228974).
A Procuradoria Regional Eleitoral requereu a certificação do prazo da intimação do Estado do Paraná dos
termos da sentença, tendo sido informado que o registro da ciência ocorreu em 25/8/2022. Demais disso, o
juízo eleitoral informou que foram concedidos 15 (quinze) dias de prazo ao requerente e 30 (trinta) dias ao
requerido, nos termos do artigo 183 do Código de Processo Civil (ID 43513326 e ID 43477290).
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43513326) entendeu que a tempestividade recursal deve
ser verificada em observância à intimação expedida, nos termos do artigo 223, § 1º do Código de Processo
Civil. Por fim, manifestou-se pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso

Num. 43577854 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/04/2023 19:17:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042819172617700000042540746
Número do documento: 23042819172617700000042540746
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/05/2023 12:40:16
A propósito do prazo para a interposição de recurso eleitoral, o artigo 258 do Código Eleitoral dispõe que
será de 3 (três) dias contados da publicação do ato:
Art. 258. Sempre que a lei não fixar prazo especial, o recurso deverá ser interposto em três dias
da publicação do ato, resolução ou despacho.
O Juízo da 162ª Zona Eleitoral de Santo do Lontra/PR informou que a intimação pessoal do Estado do
Paraná ocorreu em 25/8/2022 (quinta-feira), tendo sido concedido o prazo de 15 (quinze) dias ao requerente
e 30 (trinta) dias ao requerido, nos termos do artigo 183 do Código de Processo Civil (ID 43477290).
Embora o recurso eleitoral pelo Estado do Paraná tenha sido interposto em 26/9/2022 (segunda-feira), em
desacordo ao prazo estabelecido pela legislação eleitoral, a peça recursal foi apresentada em consonância ao
prazo concedido na intimação expedida, de modo que, em observância aos princípios da boa-fé e da
cooperação processual, não pode o recorrente ser prejudicado pelo equívoco induzido pelo Cartório
Eleitoral.
É tempestivo, portanto, o presente recurso e, por estarem presentes os demais pressupostos de
admissibilidade recursal, deve ser conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
O artigo 64, caput, do Código de Processo Civil estabelece que, em regra, a alegação de
incompetência, seja absoluta ou relativa, deve ser arguida como preliminar de contestação. Veja-se:
Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.
[...]
§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve
ser declarada de ofício.
A competência é pressuposto processual de validade do processo, sendo as regras de competência
absoluta de ordem pública, pois se relacionam com o próprio exercício da função jurisdicional.
Por se tratar de norma de ordem pública, a incompetência absoluta não está sujeita a preclusão e
pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição e, inclusive, deve ser reconhecida de ofício,
nos termos do §1º do mencionado dispositivo legal.
No caso dos autos, o Estado do Paraná alegou, em sede recursal, a incompetência absoluta da Justiça
Eleitoral, em razão da matéria, para apreciar o pedido de dispensa do trabalho formulado por Vagner dos

Num. 43577854 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/04/2023 19:17:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042819172617700000042540746
Número do documento: 23042819172617700000042540746
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/05/2023 12:40:16
Reis Rosa, diante dos serviços eleitorais por ele prestados, nas eleições de 2020.
O recorrente argumentou que o recorrido exerce atividade de agente penitenciário, tendo sido nomeado
como mesário em desacordo com o disposto no artigo 18 da Resolução TSE n. 23.611/2019:
Art. 18. Não poderão ser nomeados para compor as mesas receptoras nem para atuar no apoio logístico
(Código Eleitoral, art. 120, § 1º, I a IV ; e Lei nº 9.504/1997, art. 63, § 2º) :
I - os candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade, até o segundo grau inclusive, e o
cônjuge;
II - os membros de diretórios de partido político que exerçam função executiva;
III - as autoridades e os agentes policiais, bem como os funcionários no desempenho de cargos de
confiança do Poder Executivo;
IV - os que pertencem ao serviço eleitoral;
V - os eleitores menores de 18 (dezoito) anos.
§ 1°Nas mesas receptoras de justificativas poderão atuar servidores da Justiça Eleitoral, não lhes sendo
aplicáveis, no entanto, as prerrogativas do art. 22.
§ 2º O impedimento de que trata o inciso III do caput abrange a impossibilidade de indicação,
como mesários das mesas receptoras instaladas nos estabelecimentos penais e unidades de
internação de adolescentes, dos agentes policiais de quaisquer das carreiras civis e militares, dos
agentes penitenciários e de escolta e dos integrantes das guardas municipais.
No que tange à competência da Justiça Eleitoral para apreciar a presente demanda, o artigo 3º da Resolução
TSE n. 22.747/2008 dispõe que:
Art. 3º Na hipótese de ausência de acordo entre as partes quanto à compensação, caberá ao Juiz
Eleitoral aplicar as normas previstas na legislação; não as havendo, resolverá a controvérsia
com base nos princípios que garantem a supremacia do serviço eleitoral, observado
especialmente seguinte:
I - O serviço eleitoral prefere a qualquer outro, é obrigatório e não interrompe o interstício de promoção dos
funcionários para ele requisitados (art. 365 do Código Eleitoral);
II - A relevância da contribuição social prestada por aqueles que servem à Justiça Eleitoral;
III - O direito assegurado por lei ao eleitor que prestou serviço à Justiça Eleitoral é
personalíssimo, só podendo ser pleiteado e exercido pelo titular.
Como se pode notar, a mencionada Resolução prevê a competência da Justiça Eleitoral para

Num. 43577854 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/04/2023 19:17:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042819172617700000042540746
Número do documento: 23042819172617700000042540746
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/05/2023 12:40:16
apreciação do pedido de dispensa do trabalhado quando houver conflito entre as partes quanto à
compensação, em razão de prestação de serviços eleitorais.
Não há se falar, portanto, em incompetência da Justiça Eleitoral para deliberar sobre esta matéria.
Outrossim, consta dos autos que a nomeação como mesário do recorrido ocorreu em razão de omissão nos
cadastros da Justiça Eleitoral quanto à profissão desempenhada, qual seja, a de agente penitenciário (ID
43228838).
Em que pese a inconsistência na nomeação como mesário, o recorrido prestou, efetivamente, serviços à
Justiça Eleitoral por ter participado de treinamento no dia 30/10/2020 e trabalhado como secretário no 1º
turno das eleições de 2020, na data 15/11/2020, fazendo jus, assim, a 4 (quatro) dias de folga (ID
43228841).
Há de ser mantida, portanto, a respeitável sentença que declarou o direito do recorrido à compensação de
dias no trabalho, em decorrência dos serviços eleitorais prestados por sua nomeação como mesário, nas
eleições de 2020.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, nos termos da
fundamentação.
RODRIGO AMARAL
RELATOR
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600045-32.2022.6.16.0162 - Salto do Lontra - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE: ESTADO
DO PARANA - RECORRIDO: VAGNER DOS REIS ROSA - Advogado do RECORRIDO: DHIOGO
RAPHAEL ANOIZ - PR58623 -
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.

Num. 43577854 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/04/2023 19:17:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042819172617700000042540746
Número do documento: 23042819172617700000042540746
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/05/2023 12:40:16
SESSÃO DE 27.04.2023.